Tribunal: TJSP
Processo: 1015503-98.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida pela autora – Matéria que depende exclusivamente de prova técnica (art. 443, II, do CPC) – MÉRITO – FATO DO SERVIÇO – Incêndio ocasionado por negligência dos prepostos da ré durante procedimento de impermeabilização de sofá

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida pela autora – Matéria que depende exclusivamente de prova técnica (art. 443, II, do CPC) – MÉRITO – FATO DO SERVIÇO – Incêndio ocasionado por negligência dos prepostos da ré durante procedimento de impermeabilização de sofá – Fato que ensejou a morte da neta da autora – Prova técnica conclusiva no sentido de que o agente causador do incêndio foram os vapores do líquido inflamável, oriundos do borrifador que era utilizado pelo preposto da ré durante o procedimento, tendo sido descartada expressamente a existência de fatores externos capazes de influir no evento danoso – Dever de indenizar reconhecido – DANOS EMERGENTES – Bens móveis destruídos pelo incêndio – Lista apresentada pela autora que se mostra compatível com os padrões socioeconômicos das vítimas e com a extensão do dano causado ao apartamento – Cálculo realizado de acordo com o valor médio dos bens – Irrelevância da ausência de apresentação das respectivas notas fiscais, sobretudo diante da natureza do evento danoso – Indenização devida – LUCROS CESSANTES – Inocorrência – Imóvel que era utilizado como moradia pelas vítimas – Impossibilidade momentânea de fruição do bem que não autoriza a fixação de lucros cessantes com base no valor médio de locação do bem – Eventuais quantias despendidas pela autora com a locação de outro imóvel durante o período de reforma que integra os danos emergentes e deverão ser comprovados em fase de cumprimento de sentença – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Óbito de integrante do núcleo familiar que gera danos morais presumidos – QUANTUM INDENIZATÓRIO – Redução do montante devido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ) e, correção monetária a partir do arbitramento feito em sentença (Súmula 362 do STJ) – Valor que melhor atende aos critérios de equidade, dentro da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
Registro: 2020.0000819741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015503-
98.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante KMM
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI, é apelada MARIA
APARECIDA LETÍCIA LEMOS GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
Voto no 29632
Apelação no 1015503-98.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos - 7a Vara Cível
Apelante: KMM Comércio e Serviços de Montagem de Móveis Eireli
Apelada: Maria Aparecida Letícia Lemos Guimarães
Juiz 1a Inst.: Dr. Alexandre Miura Iura
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

AÇÃO
INDENIZATÓRIA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA Desnecessidade de produção da prova testemunhal
requerida pela autora Matéria que depende exclusivamente de prova
técnica (art. 443, II, do CPC) MÉRITO FATO DO SERVIÇO
Incêndio ocasionado por negligência dos prepostos da ré durante
procedimento de impermeabilização de sofá Fato que ensejou a morte
da neta da autora Prova técnica conclusiva no sentido de que o agente
causador do incêndio foram os vapores do líquido inflamável, oriundos
do borrifador que era utilizado pelo preposto da ré durante o
procedimento, tendo sido descartada expressamente a existência de
fatores externos capazes de influir no evento danoso Dever de indenizar
reconhecido DANOS EMERGENTES Bens móveis destruídos pelo
incêndio Lista apresentada pela autora que se mostra compatível com os
padrões socioeconômicos das vítimas e com a extensão do dano causado
ao apartamento Cálculo realizado de acordo com o valor médio dos
bens Irrelevância da ausência de apresentação das respectivas notas
fiscais, sobretudo diante da natureza do evento danoso Indenização
devida
LUCROS CESSANTES
Inocorrência
Imóvel que era
utilizado como moradia pelas vítimas Impossibilidade momentânea de
fruição do bem que não autoriza a fixação de lucros cessantes com base
no valor médio de locação do bem Eventuais quantias despendidas pela
autora com a locação de outro imóvel durante o período de reforma que
integra os danos emergentes e deverão ser comprovados em fase de
cumprimento de sentença DANOS MORAIS CONFIGURADOS
Óbito de integrante do núcleo familiar que gera danos morais presumidos
QUANTUM INDENIZATÓRIO Redução do montante devido para
R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência dos juros de mora a partir
do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
(Súmula 54 do STJ) e, correção monetária a partir do arbitramento feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
em sentença (Súmula 362 do STJ) Valor que melhor atende aos critérios
de equidade, dentro da razoabilidade e proporcionalidade RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por KMM COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI contra a r. sentença de fls.
189/193 que, nos autos da ação indenizatória que lhe move MARIA APARECIDA
LETÍCIA LEMOS GUIMARÃES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00, a título de indenização por
danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e com incidência de
juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, além de indenização por danos
emergentes relativos aos bens destruídos pelo incidência, conforme listagem
apresentada, e lucros cessantes, no valor de R$ 1.190,00 mensais, desde a data do
evento danoso até a completa restauração do apartamento, ou até o limite de 1 ano da
data do incêndio, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Irresignada, apela a ré (fls. 197/207), requerendo, em
preliminar, a decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que
não lhe foi conferida a possibilidade de produzir a prova testemunhal requerida. No
mérito, sustenta, em síntese, que o local dos fatos não foi preservado até a chegada
dos peritos e que o laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística não
analisou o sistema de gás encanado do local, dentre outros fatores que poderiam ter
ocasionado o evento danoso, de modo que não há elementos concretos capazes de
evidenciar que o incêndio foi ocasionado por falha durante o procedimento de
impermeabilização do sofá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
Aduz que há possibilidade de ter ocorrido uma
explosão na cozinha ou mesmo de o incêndio ter iniciado em razão da utilização do
fogão, pois havia comida sendo preparado no momento, conforme fotografias
constantes do laudo técnico. Afirma que não houve demonstração adequada dos
danos emergentes e que os lucros cessantes são indevidos, pois a reforma do imóvel
já havia sido concluída na época da propositura da presente demanda. Pugna pela
reforma integral da r. sentença combatida, para que os pedidos iniciais sejam julgados
improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório arbitrado a
título de danos morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 214/222), em defesa
do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
A ré manifestou oposição à realização do julgamento
virtual (fls. 232/233).
É o relatório, passo ao voto.
I -- A preliminar de cerceamento de defesa não merece
acolhimento.
Em se tratando de provas necessárias à instrução
processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da convicção motivada
ou da persuasão racional do juiz.
Dessa forma, o juiz, destinatário da prova e, em última
análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório
constante dos autos, entendendo que a matéria controvertida estava suficientemente
esclarecida, julgou o mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
O julgador não é obrigado a colher todas as provas
pretendidas pelas partes, máxime quando aquelas já trazidas aos autos afiguram-se
suficientes para a formação do seu convencimento, o que não implica ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
No caso, era desnecessária a produção da prova
testemunhal requerida pela autora, pois a questão a ser dirimida (causa do incêndio na
residência da vítima) depende exclusivamente de prova técnica (art. 443, II, do CPC):
“No segundo inciso temos uma norma que necessariamente
será integrada por outra regra, na medida em que exige que algum meio de
prova seja constituído em elemento essencial para a comprovação de
determinado fato, ou pela própria controvérsia estabelecida, cujos contornos
podem exigir uma análise técnica, situação cada vez mais comum diante da
complexidade das relações e da evolução científica. Nesse sentido, a
limitação à prova testemunhal também visa a evitar o exercício de uma
atividade inútil: se um meio de prova é supérfluo, sua produção não deve ser
permitida. Em qualquer das hipóteses, a produção da prova testemunhal será
inútil, porque não será considerada como meio apto para comprovar os fatos
necessários.” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coord. Teresa de Arruda Alvim Wambier, RT, 2015, nota 4 ao art. 443)
Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito
da lide.
II -- Trata-se de ação indenizatória promovida por
Maria Aparecida Letícia Lemos Guimarães contra KMM Comércio e Serviços de
Montagem de Móveis Eireli, em decorrência da explosão ocorrida no apartamento da
vítima Lara Guimarães Meirelles [neta da autora], em 07/02/2019, durante a realização
de procedimento de impermeabilização do sofá realizado por prepostos da ré.
Em razão do ocorrido, a autora sofreu queimaduras em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
todo o corpo e veio a falecer em 12/02/2019 (fl. 45), tendo o fato sido amplamente
divulgado pela mídia.
Delineada brevemente a situação dos autos, a
irresignação recursal é parcialmente procedente.
O art. 14, caput, do CDC estabelece que o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
O § 1° do mesmo dispositivo legal prevê que o serviço
é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo
de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; e
III - a época em que foi fornecido.
O
laudo
pericial
produzido
pelo
Instituto
de
Criminalística concluiu que o uso do produto inflamável pelos funcionários da ré foi a
causa determinante do incêndio, não havendo elementos probatórios capazes de
evidenciar a existência de outra causa provável do evento danoso:
“Cumpre consignar que após exame, análise do feito
térmico e das zonas de demarcação produzidas no interior do apartamento
1301, constatou-se que os danos de maior magnitude se localizavam ao
redor do local onde estava posicionado o sofá, sendo este o foco inaugural
do incêndio. A amplitude dos danos ocasionados, os recipientes encontrados
no local e o líquido em seu interior permitem à Relatora inferir que o agente
causador do incêndio foram os vapores do líquido inflamável, oriundos do
borrifador, em contato com fonte de calor externa. Segundo informes obtidos
com a equipe da Polícia Militar responsável pela preservação, o referido
líquido estava sendo aplicado no momento dos fatos para impermeabilizar o
sofá da residência. Tal informação é compatível com a descrição existente no
rótulo do produto (galão) encontrado e coletado no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
Ressalta-se que apesar de buscas e observações
minuciosas terem sido empreendidas, nada mais de interesse técnico-
científico foi evidenciado no local e elementos examinados.” (fl. 44).
Como se vê, a prova técnica foi conclusiva no sentido
de que o agente causador do incêndio foram os vapores do líquido inflamável,
oriundos do borrifador que era utilizado pelo preposto da ré durante o processo de
impermeabilização do sofá da vítima, tendo sido descartada expressamente a
existência de fatores externos capazes de influir no evento danoso.
Não prospera, portanto, a alegação da ré no sentido de
que o incêndio poderia ter ocorrido em razão de suposto vazamento de gás encanado
ou mesmo por utilização indevida do fogão, sobretudo porque desacompanhada de
qualquer contraprova técnica nesse sentido (art. 373, II, do CDC).
Veja-se, inclusive, que as imagens disponibilizadas
pela autora1 demonstraram que os prepostos da ré não utilizavam os EPIs necessários
e tampouco alertaram a vítima e seus irmãos para que deixassem o local durante a
aplicação da substância, conforme recomendações existentes no rótulo do produto
utilizado (fls. 33/34), o que corrobora a conclusão de que houve negligência por parte
deles durante a prestação do serviço.
Evidente que o serviço de impermeabilização prestado
pela ré era de alto risco, o que verifica pela própria natureza do produto utilizado, e
que seus prepostos não possuíam a qualificação adequada para manusear o
equipamento, o que culminou no trágico fato do serviço que ceifou a vida da jovem
neta da autora.
Nessas condições, não demonstrada nenhuma das
hipóteses previstas no art. 14, § 3°, do CDC ou qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, de rigor o reconhecimento do dever de indenizar da ré.
1 https://drive.google.com/drive/folders/19rc34zeKg4uG9efJnd2z1cATj-tnfYPx

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
III -- Os danos materiais, nos termos do art. 402 do CC,
correspondem ao que o credor efetivamente perdeu (danos emergentes) e o que
razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).
Na lição de Cristiano Chaves de Farias, Nelson
Rosenvald e Felipe Braga Netto:
“Em sentido estrito, o dano é a lesão ao patrimônio, sendo
ele abrangido pelo conjunto de bens, direito e obrigações de uma pessoa,
apreciáveis economicamente. Portanto, o dano patrimonial consiste na
ofensa a um interesse econômico avaliável em dinheiro. Ele abrange os
danos emergentes (dano positivo) e os lucros cessantes (dano negativo).
Os danos emergentes traduzem os valores efetivamente
perdidos pelo ofendido, em razão da lesão. Há um desfalque atual em seu
patrimônio real e efetivo, acarretando imediato déficit patrimonial. O dano
emergente tanto pode referir-se à redução do ativo como ao aumento do
passivo.
Já os lucros cessantes, ou frustrados, correspondem ao
acréscimo patrimonial concedido ao ofendido, se a obrigação contratual ou
legal não fosse objeto de descumprimento. Seria o reflexo futuro do ato lesivo
sobre o patrimônio do credor.” (Manual de Direito Civil, Ed. Jus Podivm,
2017, p. 834).
No caso, verifica-se que os danos emergentes são
relativos aos bens móveis existentes no apartamento que foram danificados pelo
incêndio ocorrido.
A lista apresentada pela autora se mostra compatível
com o padrão socioeconômico da residência (fls. 49/87) e com os danos constatados
no imóvel (fls. 35/40), não sendo razoável exigir a apresentação das respectivas notas
fiscais dos produtos danificados, sobretudo em razão da natureza do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
Veja-se,
inclusive,
que a listagem apresentada
considerou o valor médio de cada item avariado, com indicação expressa dos valores
e links de lojas online, possibilitando o exercício do contraditório pleno pela parte
contrária.
Contudo, a ré se limitou a afirmar genericamente que
não houve comprovação dos danos emergentes alegados, sem sequer impugnar
especificamente os bens listados pela autora (art. 341, caput, do CPC), o que não se
admite.
Assim, de rigor a manutenção da condenação da ré ao
pagamento de indenizacao por danos emergentes atinentes aos bens listados pela
autora, com exceção dos itens no 107/109 (fl. 84), nos termos da r. sentença.
Os valores despendidos com a finalização da reforma
do imóvel (fls. 155/158) deverão ser comprovados em fase de cumprimento de
sentença, vez que integram os danos emergentes, assim como eventuais gastos com
a locação de outro imóvel durante o período.
IV -- Por sua vez, os lucros cessantes correspondem
aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de
seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte (Judith Martins Costa,
Comentários ao Novo Código Civil, Vol. V, Tomo II, Forense, 2003, p. 327).
Na lição de Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto:
“Quanto aos lucros cessantes, importante notar que a
expressão “razoavelmente”, constante da parte final do dispositivo legal em
comento, refere-se a um lucro que “provavelmente” ingressaria no patrimônio
do credor ou da vítima. Obviamente, ficará a cargo deste a prova da
existência de um prejuízo futuro e provável.” (Código Civil Comentado, Ed.
JusPodivm, 2020, p. 498).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
Assim, os lucros cessantes são apenas os que podem
ser constatados desde logo, mas que não se verificaram em decorrência do fato que o
interrompeu, afastando-se meras expectativas frustradas.
No caso, a impossibilidade de fruição do imóvel pelo
período em que o bem permaneceu em reforma não autoriza a fixação de indenização
por lucros cessantes, com base no valor médio do aluguel do bem (fls. 10/11), pois o
local servia de moradia das vítimas e não gerava qualquer renda passiva aos
ocupantes.
Logo, eventuais valores despendidos com o aluguel de
outro imóvel durante o período mencionado deverão ser comprovados em fase de
liquidação de sentença, cabendo a ré efetuar o seu ressarcimento a título de danos
emergentes, conforme já decidido anteriormente.
V -- Relativamente ao dano moral, restou confirmada a
sua ocorrência, na medida em que evidenciados o sofrimento e a dor pela morte da
neta da autora, com quem mantinha estreito vínculo afetivo, circunstância apta a
ensejar a reparação civil:
“Os avós são legitimados à propositura de ação de
reparação por dano moral decorrente da morte da neta. A reparação nesses
casos decorre de dano individual e particularmente sofrido por cada membro
da família ligado imediatamente ao fato (artigo 403 do Código Civil).” (REsp.
no 1.101.213/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. em 02/04/2009).
Conforme entendimento consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, o dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar
é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência (AgInt. no REsp.
no 1.572.299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 21/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
Nesse sentido:
“Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente,
tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa
amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.” (AgInt. no REsp. no
1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 17/11/2016).
A Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do EREsp. no 1.127.913/RS, reconheceu que um evento danoso capaz
de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada
um de seus membros, uma vez que cada um dos integrantes daquele grupo mantém
relação de afeto com a vítima direta do dano de forma individual e sofre
individualmente seu dano, devendo ser por ele indenizado de maneira individualizada:
“1. Na atual sistemática constitucional, o conceito de dano
moral deve levar em consideração, eminentemente, a dignidade da pessoa
humana - vértice valorativo e fundamental do Estado Democrático de Direito -
conferindo-se à lesão de natureza extrapatrimonial dimensões mais amplas,
em variadas perspectivas.
2. Dentre estas perspectivas, tem-se o caso específico de
falecimento de um parente próximo - como a morte do esposo, do
companheiro ou do pai. Neste caso, o dano experimentado pelo ofendido
qualifica-se como dano psíquico, conceituado pelo ilustre Desembargador
RUI STOCO como o distúrbio ou perturbação causado à pessoa através de
sensações anímicas desagradáveis (...), em que a pessoa é atingida na sua
parte interior, anímica ou psíquica, através de inúmeras sensações dolorosas
e importunantes, como, por exemplo, a ansiedade, a angústia, o sofrimento,
a tristeza, o vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outros (Tratado
de Responsabilidade Civil, São Paulo, RT, 2007, p. 1.678).
3. A reparabilidade do dano moral possui função
meramente satisfatória, que objetiva a suavização de um pesar, insuscetível
de restituição ao status quo ante. A justa indenização, portanto, norteia-se
por um juízo de ponderação, formulado pelo Julgador, entre a dor suportada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes - além da
seleção de um critério substancialmente equânime.
4. Nessa linha, a fixação de valor reparatório global por
núcleo familiar - nos termos do acórdão embargado - justificar-se-ia apenas
se a todos os lesados (que se encontram em idêntica situação, diga-se de
passagem) fosse conferido igual tratamento, já que inexistem elementos
concretos, atrelados a laços familiares ou afetivos, que fundamentem a
discriminação a que foram submetidos os familiares de ambas as vítimas.”
(EREsp. no 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em
04/06/2014).
Bem caracterizada, pois, a ofensa indenizável, a sua
quantificação no patamar fixado pela r. sentença combatida, a pretexto de atender sua
dupla função reparatória e sancionatória, se mostra exacerbada, impondo redução, a
fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.
Dessa forma, o valor indenizatório pelos danos morais
suportados, fixados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), se mostra excessivo, a
comportar redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que atende aos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que
se consolidaram os danos e a existência de outra demanda promovida pelo
companheiro e filho da vítima (autos de no 1014631-83.2019.8.26.0577).
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00
(cem mil reais), corrigido desde o arbitramento em primeiro grau (Súmula 362 do STJ)
e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso2 (Súmula 54 do STJ), e
readequada a condenação previamente arbitrada a título de lucros cessantes em
2 Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de
acidente que veio a óbito, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n°
54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual, apesar de a relação originária entre a vítima
do acidente e o transportador ser contratual (REsp. no 1.422.873/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 13/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
danos emergentes, que deverão ser comprovados em fase de cumprimento de
sentença.
VI -- Por outro lado, não há reflexos na distribuição dos
ônus de sucumbência, pois, se tratando de indenização por danos morais, a
condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica
sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ).
Nesse ponto, cumpre consignar que a determinação de
quantificação da indenização por dano moral prevista no art. 292, V, do CPC não
revogou tacitamente a Súmula 326 do STJ, conforme já decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em julgado iniciado após a entrada em vigor do CPC/15:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO INFERIOR AO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA
DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
O Tribunal de origem ao estabelecer o valor da verba honorária
alterou o entendimento da sentença, argumentando que a obrigação de informar a
quantia pretendida para os danos morais na inicial possui função de mera estimativa,
razão pela qual anulou a condenação em honorários advocatícios arbitrados pelo
primeiro grau. No que tange a insatisfação relativa à distribuição do ônus da
sucumbência, observa-se que não assiste razão ao ora agravante, tendo vista que o
Tribunal de origem aplicou entendimento desta Corte Superior, consubstanciado na
Súmula 326/STJ, no sentido de que: "na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca". Agravo interno não provido.” (AgInt. no REsp. n. 1.774.574, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 21.3.2019).
Assim, tendo em vista que a autora sucumbiu em
parcela mínima dos pedidos formulados (art. 86, parágrafo único, do CPC), fica
mantida a condenação da ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais
e honorários sucumbenciais, que permanecem arbitrados no patamar fixado pelo juízo
de primeiro grau (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015503-98.2019.8.26.0577 -Voto no 29632 - cs
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
VII -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator